Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.
2. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.